Tribunal: STF
Processo: RE 98586
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-08-09
Data de publicação: 1983-08-09

Ementa:
CRIMINAL.
CRIME CONTINUADO. FALSIFICAÇÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE.
HÁ DE SE CONSIDERAR O CRIME COMO CONTINUADO NÃO SE CARACTERIZANDO
CONCURSO MATERIAL, SE O RÉU FOI CONDENADO POR TER FALSIFICADO, EM
CURTO ESPACO DE TEMPO, QUATRO CARTEIRAS DE IDENTIDADE, EM CADA UMA
DELAS COLOCANDO SEU PRÓPRIO RETRATO COM NOMES FICTICIOS, TENDO-SE
QUE, PELAS CONDIÇÕES DE TEMPO, LUGAR E NATUREZA DO CRIME, TODAS AS
AÇÕES SE REUNIRAM EM UMA MESMA CONDUTA CRIMINOSA, TENDO-SE AS
SEGUINTES COMO CONTINUAÇÃO DA PRIMEIRA.
NA FIXAÇÃO DA PENA E DE LEVAR-SE EM CONSIDERAÇÃO OS LIMITES
PREVISTOS NA PARTE FINAL DO ART-51, PAR-2. DO CÓDIGO PENAL,
ATENDENDO-SE A INTENSIDADE DO DOLO, E AOS DEMAIS ASPECTOS A PONDERAR
PREVISTOS NO ART-42 DO MESMO CÓDIGO.